Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711737-24.2023.8.07.0020 RECORRENTE: EDNA MARIA COPATTI RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO ELETRÔNICO. NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTE AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de repetição de indébito e de compensação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pela recorrente. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Enunciado de súmula no 297), o que implica no reconhecimento da vulnerabilidade, fragilidade do consumidor no mercado de consumo, conforme se extrai do seu artigo 4o, I, característica absoluta e intrínseca a todos os consumidores. 3. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, afigura-se como objetiva com amparo na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita a excludente de responsabilidade, desde que comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 4. A respeito de fraude ocorrida no âmbito de operações bancárias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, quando ela se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes a sua exploração, permanece responsável, de forma objetiva, a instituição financeira. Trata-se do chamado “fortuito interno”. O fortuito ou fato de terceiro não evidencia causa excludente de responsabilidade do banco, máxime por se tratar de fator inerente ao próprio risco da atividade exercida. 5. O serviço bancário mostra-se defeituoso quando não se fornece a segurança legitimamente esperada pelo consumidor. Observa-se que o fraudador detém acesso facilitado e explora vulnerabilidades nos procedimentos de verificação de dados do banco, o que evidencia uma significativa fragilidade no sistema de confirmação de identidade adotado pela instituição. 6. A atuação de um estelionatário não é capaz de afastar a responsabilidade civil do banco requerido (inexistência de caso fortuito ou de força maior), por se tratar de fortuito interno, inerente aos serviços disponibilizados no mercado de consumo. 7. A instituição financeira descuidou-se do dever de zelar pela identificação por seus sistemas antifraude, de que diversos acessos foram realizados na conta bancária da autora, com identificadores de telefones (IMEI) além dos três aparelhos previamente cadastrados. Além disso, as operações não se enquadravam ao perfil financeiro do cliente, descurando do seu dever de oferecer a segurança necessária e que se espera do fornecedor de serviços. 8. Constatada a invalidade do contrato, cabível o retorno ao status quo ante, com a devolução das parcelas descontadas indevidamente. 9. A Corte Especial do c. STJ pacificou o entendimento, sob a sistemática do recurso repetitivo, fixando a seguinte tese (Tema 929) “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” No caso concreto não se evidencia que o banco/réu tenha agido de modo contrário a boa-fé objetiva, o que enseja a devolução das parcelas indevidamente cobradas na forma simples. 10. A experiência da autora insere-se nos riscos inerentes ao contexto de fraude, não alcançando o patamar de dano moral passível de reparação. 11. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos. A parte recorrente suscita dissídio jurisprudencial em relação ao artigo 14, do Código de defesa do Consumidor, argumentando que a natureza do dano moral, nas hipóteses de fraude bancária, é in re ipsa, sendo, assim, desnecessária a prova do dano para configurar a responsabilização. Colaciona julgados do TJSP, TJMS e do TGO, com o objetivo de demonstrar a divergência apontada. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em tela, entendo que, apesar do ocorrido, não restou demonstrada a incidência da compensação por dano moral, eis que, como visto linhas volvidas, a situação originou-se de uma fraude na qual o banco apelado também sofreu consequências, não havendo atos de má-fé de sua parte.” (ID 66371985). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. 2. Na hipótese retratada nos autos, a Corte local destacou que não houve dano maior que repercutisse na honra objetiva e subjetiva da parte agravante, que ensejasse a reparação pecuniária, tendo frisado se tratar de mero aborrecimento. 3. Diante dessa conclusão, mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância ordinária, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o qual é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.578.085/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024) (g.n.). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407, e que aquelas relativas a parte recorrida sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029